Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724827-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E S P A C H O Nos termos do art. 104 do CPC, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Verifica-se que, na procuração de ID 37686843, o agravante outorga poderes de representação ad juditia et extra ao advogado Gustavo Michelotti Fleck para atuação restrita a objeto diverso do tratado no agravo de instrumento. Desta forma, a parte agravante deve regularizar sua representação processual, na forma do art. 76, caput e § 2o do CPC. Na oportunidade, em observância à celeridade e à economia processual, verifica-se que a parte agravante pleiteia, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, o agravante não colacionou aos autos documentos que comprovem a situação de miserabilidade, mormente se considerado que a gratuidade já foi indeferida anteriormente na instância de origem, tratando-se de mera reiteração de pedido, o que exige demonstração de alteração da situação financeira. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) regularizar sua representação processual, na forma do art. 76, caput e § 2o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso; b) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora